Tribunal: TCU
Processo: 004.183/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3951/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.183/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline dos Santos Galbiatti Drohson (XXX.921.329-XX); Andreia de Almeida Teixeira (XXX.061.689-XX); Andressa de Sa Trombini (XXX.361.159-XX); Antonio Roldao dos Santos Filho (XXX.607.483-XX); Bruna Goncalves de Lima (XXX.936.298-XX); Daniel Arias Zierhut (XXX.190.609-XX); Jair Sebastiao do Couto (XXX.681.799-XX); Priscila Karielly Cavassim Creme (XXX.792.219-XX); Thais Szczepanik (XXX.227.169-XX); Thiago Alex Hemkemeier (XXX.815.719-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.